Tribunal: TJSP
Processo: 1021964-77.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Pretensão à anulação de decisão administrativa que indeferiu a repetição do indébito tributário referente a suposto recolhimento a maior de ICMS em operações realizadas envolvendo mercadorias submetidas ao Processo Produtivo Básico - PPB.

PRELIMINARES REJEITADAS.

MÉRITO. Perícia judicial que identificou não ser possível correlacionar as mercadorias constantes nas notas

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Pretensão à anulação de decisão administrativa que indeferiu a repetição do indébito tributário referente a suposto recolhimento a maior de ICMS em operações realizadas envolvendo mercadorias submetidas ao Processo Produtivo Básico - PPB.

PRELIMINARES REJEITADAS.

MÉRITO. Perícia judicial que identificou não ser possível correlacionar as mercadorias constantes nas notas fiscais de fabricantes com as mercadorias constantes nas notas fiscais de saídas da Requerente. Não demonstrado o cumprimento das obrigações tributárias acessórias.
Presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo – não infirmada.

R. Sentença que julgou a demanda improcedente mantida quanto ao mérito.

VERBA HONORÁRIA – recurso parcialmente provido, tão somente para determinar que os honorários sejam arbitrados com base na tabela escalonada dos incisos do art. 85, §3o, do CPC.

PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.